Tribunal: TJSP
Processo: 1008523-73.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO REBIDITÓRIO. SEGURO. Sentença de improcedência, por considerar não cumprido o ônus probatório da autora. Julgamento antecipado. Impossibilidade. Necessidade de produção da fase probatória. Cerceamento de defesa vislumbrado. Sentença anulada. Recurso da autora provido.